Tribunal: TJMT
Processo: 1022911-69.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022911-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HILDA SOARES DA SILVA - CPF: 555.713.871-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SREI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da devedora via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), no âmbito de ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste no uso do sistema SREI na pesquisa de bens penhoráveis, para a localização de patrimônio da devedora.

III. Razões de Decidir

3.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), conforme Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, visa facilitar o intercâmbio de informações com o Judiciário, prescindindo de diligências prévias.

4.

A exigência de esgotamento de diligências é incompatível com a finalidade do SREI de simplificação e celeridade na identificação de bens, justificando a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Hilda Soares da Silva, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, para o deferimento da medida pretendida, é totalmente desnecessário o esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis em nome da parte devedora.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela
reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido, consoante se vê da decisão acostada no id. 234909178.

As informações foram prestadas (id. 235413695), mantendo a decisão.

Contraminuta recursal acostada no id. 239308173.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor de Hilda Soares da Silva, visando o recebimento do débito oriundo da Nota de Crédito Rural n. 21/01307-1, no valor de R$ 19.775,43 (dezenove mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Considerando as diversas diligências infrutíferas ou insuficientes para a quitação do débito, a instituição financeira requereu a pesquisa de bens via sistema SREI, contudo, tal diligencia foi indeferida pelo magistrado
a quo
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, para o deferimento da medida pretendida, é totalmente desnecessário o esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis em nome da parte devedora.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela
reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, que o
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI)
foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do
Provimento n. 89/2019
.

A ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral.

É cediço que o SREI oferece diversos serviços
online
como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. O referido sistema foi implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal, nos termos do art. 76 da Lei n. 13.465/2017.

Sendo assim, considerando que tal ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registros de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, e sua utilização prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais pela parte, merece reforma a r. decisão recorrida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para deferir a pesquisa via sistema
SREI
, mediante o pagamento da respectiva taxa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024